Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-72.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000213-72.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARACY MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS APELADO: ALINE DE FREITAS LOPES PINHEIRO e outros Advogado(s):GABRIEL MENDES MASCARENHAS ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO NOME DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS QUE SE MANTÉM. CONTROVÉRSIA ACERCA DE OBRA CONCLUÍDA EM TERRENO ALHEIO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO CONFIGURADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a decadência do pedido de demolição de edificação erguida em imóvel alheio e a prescrição trienal da pretensão de indenização por perdas e danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide decadência na pretensão de demolição de construção erguida em terreno alheio, cuja obra foi concluída há mais de um ano; e (ii) saber se prescreveu a pretensão de indenização por perdas e danos decorrente da utilização indevida da área. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão demolitória tem natureza real e se submete ao prazo decadencial de um ano, previsto no art. 1.302 do CC, contado da conclusão da obra. 4. A construção, conforme confessado pela própria parte autora em processo anterior e comprovado por documentos, estava concluída há mais de uma década à época do ajuizamento da ação. 5. A pretensão de indenização por perdas e danos submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC, aplicável às hipóteses de enriquecimento sem causa decorrente de construção em terreno alheio. 6. A modificação do nomen iuris da ação não altera sua essência, subsistindo a natureza demolitória e reparatória do pedido. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000213-72.2021.8.05.0112, em que figuram como Apelante ARACY MACEDO DOS SANTOS e como Apelados ALINE DE FREITAS LOPES PINHEIRO e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.